Tribunal: TJMT
Processo: 1019543-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1019543-91.2020 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
PACIENTE: SAMUEL DE CASTRO SOUZA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Samuel de Castro Souza, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal de Sinop, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 28-8-2020, foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2005); 2) o flagrante foi relaxado, pois a autoridade policial não observou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, porém, em seguida, foi decretada a preventiva do paciente; 3) a segregação é ilegal, porque não cumpre as exigências do art. 312 do CPP; 4) “o paciente não tem contra ele, nos altos de seus 35 anos de idade, qualquer indício de reincidência ou de possuir maus antecedentes, não representando, portanto, ameaça à ordem pública” (sic); 5) não representa risco à aplicação da lei penal ou à instrução processual; 6) tem ocupação lícita, pois trabalha na montagem de silos na cidade de Vilhena-RO; 7) é responsável pelo sustento de 3 (três) filhos menores, e do irmão, que é deficiente visual; 8) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 57660030).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 28-8-2020, por volta das 19h30min, no KM 850 da BR 163, no município de Sinop/MT, a equipe de operações especializadas da Polícia Rodoviária Federal abordou dois veículos - Fiat/Strada Hd Wk Cc, cor branca e placa QCX2H46 e um Vw/Gol 1.6 Power, cor cinza e placa NHA5D4 – parados. Ao lado dos automóveis se encontrava o paciente, assim como Sivaldo da Costa e Gabriel de Paula Cordobas Riquelme.
Na entrevista realizada, os policiais identificaram várias inconsistências nas informações prestadas por eles e, por isso os veículos foram revistados, oportunidade em que foi localizado 21.392,1 kg (vinte e um quilos, trezentos e noventa e dois gramas e um decigrama), de Skunk (super maconha). A droga estava acondicionada nas partes laterais da carroceria do veículo Fiat Strada, entre a lataria e o protetor de caçamba.
Ao ser ouvido pelo delegado de polícia, Samuel admitiu que “conhece Sivaldo da cidade de Pontes e Lacerda, que inclusive a Strada pertence ao Sivaldo, que a alugou para o interrogado há aproximadamente 5 a 6 meses, e que carregou a Strada (de droga skunk – super maconha), que foi deixada abandona, no meio de um pasto, mas que não sabe quem deixou a droga, que seria transportada para Guarantã do Norte” (sic) (Id. 57660033).
No que se refere à prisão cautelar, observo que foi decretada após requerimento do Ministério Público, e encontra-se justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, que, no caso, está exteriorizada na expressiva quantidade de drogas apreendida – mais de 21 kg de maconha.
No ponto, a decisão objurgada destacou:
A narrativa fática do BO/PRF no 2312604200828193009, a apreensão de elevada quantidade de drogas e as contradições existentes nas declarações dos acusados, demonstram a existência do crime e fornecem indícios suficientes da autoria delitiva, com relação aos três (fumus comissi delicti).
Nos termos de qualificação, vida pregressa e interrogatórios, os três imputados informaram residir na cidade de Pontes e Lacerda/MT, município vizinho à Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e Porto Esperidião/MT, que fazem divisa com a Bolívia, região conhecida por ser rota de entrada de drogas no país e “coincidentemente”, embora em veículos distintos, acabaram se encontrando em Sinop/MT, sendo apurado, até então, que a droga foi encontrada no veículo pick-up Strada, conduzido por Samuel, mas pertencente a Sivaldo, que estava de “carona” com Gabriel.
Também está demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar dos imputados, em razão da gravidade concreta da conduta, pois há indícios de que se trata de tráfico internacional ou ao menos interestadual, de mais de 21 (vinte e um) quilos de substância entorpecente denominada SKUNK.
Em análise do currículo de vida pregressa dos imputados, constata-se que somente Samuel de Castro Souza, quem conduzia o veículo onde a droga estava escondida, não ostenta antecedentes criminais (ID 38183915).Gabriel de Paula Cordobas Riquelme responde a um TC (cód. 129812), em trâmite pelo JECRIM de Pontes e Lacerda/MT, por delito de trânsito e Sivaldo da Costa, proprietário do veículo onde as drogas foram apreendidas, já foi condenado em 23.4.2015, por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003) nos autos da APP cód. 62805, que tramitou pelo Juízo da 3a vara criminal da comarca de Pontes e Lacerda/MT, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direito de prestação pecuniária, sendo extinta a punibilidade pelo próprio Juízo de cognição em 31.01.2018, em razão do adimplemento da obrigação.
Assim, a gravidade concreta do delito em apuração e especificamente com relação ao imputado Sivaldo da Costa, sua condição de reincidente em crime doloso, demonstram a imprescindibilidade da segregação cautelar, para garantia da ordem pública [...] (Id. 57660037) (sem destaque no original).
A gravidade diferenciada da conduta, exposta na elevada quantidade de droga apreendida é fundamento que autoriza o cárcere cautelar:
[...] No caso dos autos, tanto a prisão preventiva, quanto sua manutenção na sentença condenatória foram adequadamente motivadas, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela elevada quantidade das drogas localizadas - 18 tijolos de maconha pesando 8,36 kg -, circunstâncias que, somadas à apreensão de balança de precisão, demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. [...] (STJ, RHC 127.561/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) (sem destaque no original).
Esclareço que, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Nessas condições, predicados pessoais favoráveis – como primariedade, endereço certo e trabalho lícito – não bastam para desconstituir a segregação cautelar (STF, HC 154394).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.